Tribunal: TJDFT
Processo: 0705697-67.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Tentativa de homicídio. Pronúncia. Desistência voluntária.
1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.
2 - Não é hipótese de desclassificação se não demonstrado, de modo inconteste, a inexistência do dolo de matar.
3 - A desistência é voluntária quando decorre da vontade própria do agente. Se os acusados, após derrubarem a vítima no chão, vão para cima dela e desferem diversos chutes na sua cabeça, somente cessando as agressões após serem contidos por terceiro, não há desistência voluntária.
4 - Eventual dúvida quanto à intenção do agente deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
5 - Recurso em sentido estrito não provido.